Tribunal: STF
Processo: RHC 218616
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INC. III E § 2º DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jorge Rodrigues Gomes Junior e Christian Groterhorst contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 642.617/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes denunciados e, após, pronunciados pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 (por duas vezes) e no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e a al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal (dois homicídios qualificados pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e uma tentativa de homicídio qualificado).



    Em 22.3.2018, os recorrentes foram absolvidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que respondeu positivamente ao quesito absolutório genérico previsto no inc. III do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal (e-doc. 3).



    3. O Ministério Público estadual apelou contra o veredito absolutório (Apelação Criminal n. 0033415-25.2010.8.26.0001). Ao julgar a apelação, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.2.2019, deu provimento ao recurso, assentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Júri - Apelo acusatório alegando que a decisão se deu em total contrariedade ao conjunto probatório - ADMISSIBILIDADE - Reconhecida a autoria e a materialidade pelos Senhores Jurados, que direcionava a condenação nos termos da denúncia - Aplicação do princípio da Soberania dos Veredictos está adstrita à regular valoração das provas.



    Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 642.617/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, não conhecido monocraticamente em 13.5.2022.



    5. Em 14.6.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. ANULAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA DE FORMA FUNDAMENTADA. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. AGRAVO. NÃO INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Pode o Ministério Público interpor, uma única vez, recurso contra sentença absolutória do tribunal do júri – ainda que por clemência –, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo falar em violação do princípio da soberania dos veredictos (HC n. 313.251/RJ, Terceira Seção do STJ).



    2. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 53, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega não questionar, “no presente Habeas Corpus, se há prova em um ou outro sentido, tampouco se a decisão no caso concreto é ou não manifestamente contrária aos autos. Discute-se exclusivamente se a soberania dos veredictos é violada ao se modificar uma absolvição assentada em resposta ao quesito genérico obrigatório” (fl. 3, e-doc. 45).



    Assevera que, “com o advento da Lei nº 11.689/2008, essa Suprema Corte, por maioria de seus Ministros, adotou o entendimento de que houve uma alteração substancial no procedimento do Júri brasileiro, uma importante modificação se deu na quesitação aos jurados, inseriu-se um quesito obrigatório, que sempre deve ser o terceiro a ser respondido pelos jurados, em que se pergunta de forma genérica se absolvem o acusado, não havendo qualquer especificação sobre os motivos ou fundamentos para tal decisão. E, podendo o jurado absolver o Réu de um modo genérico, por qualquer motivo, e se considerando a soberania dos veredictos do Júri, não pode a absolvição por clemência, mesmo em um sentido manifestamente contrário à prova dos autos, ser revista pelo Tribunal de 2ª Instância determinando-se a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (fl. 4, e-doc. 45).



    Argumenta que, “além do quesito atinente à clemência ter natureza genérica, não guardando compromisso com a prova obtida no processo, por decorrer da essência do Júri, segundo a qual o jurado pode absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais, ainda é imperioso destacar, como primorosamente sustentando pelo Ministro Marco Aurélio Melo, e não com menos primor, pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que, para que se responda ao terceiro quesito (absolvição por clemência) obrigatoriamente tem de ser reconhecida a materialidade do crime e a autoria do acusado” (fl. 5, e-doc. 45).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EX POSITIS, os Recorrentes humildemente clamam a essa Egrégia Corte Suprema que, recebendo o presente Recurso decida:



    1) Por MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, seja decretada a suspensão da decisão exarada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no v. Acórdão nos autos do Processo de nº 0033415-25.2010.8.26.0001, através da qual se determinou as suas submissões a um novo Júri, até o julgamento definitivo pelo Pleno desse C. Supremo Tribunal Federal onde se decretará a possibilidade ou impossibilidade do Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos;



    2) Ao final, após prestadas as devidas informações e sopesados os argumentos das Partes, que se julgue pela concessão da Ordem em definitivo, reformando-se a r. Decisão ora recorrida mediante o reconhecimento da impossibilidade da realização de novo júri em virtude de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, anulando-se, desta forma, o decretado no v. Acórdão proferido em desfavor dos Recorrentes nos autos da Apelação n. 0033415-25.2010.8.26.0001/TJSP, e de todos os demais atos que lhe foram subsequentes, restabelecendo-se a absolvição por clemência que os beneficiou, na exata forma em que foi prolatada” (fls. 6-7, e-doc. 45).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça de São Paulo provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória e submeter os pacientes a novo júri, por considerar o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Perante a 2ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo, o Conselho de Sentença absolveu os acusados das imputações que lhe pesavam.



    Como se verifica, inexistiram elementos probatórios que sustentassem a absolvição decretada pelos Jurados. Ao contrário, aos quesitos formulados, na primeira, segunda e terceira séries os jurados responderam sim, por maioria, quanto aos disparos de arma de fogo contra as vítimas Carlos Eduardo, Eder Paulo e Vinicius Luiz terem sido a causa da morte das duas primeiras vítimas e dos ferimentos causados na terceira.



    Também reconheceram, por maioria, a autoria dos réus quanto aos disparos de arma de fogo contra as vítimas.



    E no terceiro quesito, na primeira votação, de forma inesperada, absolveram os réus.



    Procedida uma segunda votação quanto ao terceiro quesito (se os jurados absolviam os réus), os jurados, então, responderam não, também por maioria.



    Sendo assim, se a decisão dos Jurados é contrária ao conjunto probatório e oposta ao que foi apresentado, o que leva a anulação da r. Sentença, com a consequente realização de novo julgamento.



    Consigno que as provas produzidas demonstram que os disparos foram a causa da morte e dos ferimentos das vítimas, bem como que os apelantes foram os autores dos disparos.



    A partir desses elementos reconhecidos pelo Conselho de Sentença e admitir que os réus sejam absolvidos, resta evidenciada a contradição ventilada pelo Representante do Ministério Público.



    Ressalte-se, que, não se encontra presente, in casu, nenhuma outra tese defensiva a ser reconhecida pelos jurados, estando, portanto, contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados.



    Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em relação ao qual o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal vigente consagra a soberania de seus vereditos.



    E nessa linha de orientação, o Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea d estabelece que se anula decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Isto porque: ‘Os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa liberdade lhes confere o direito de optar por uma das versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova, não se pode dizer ser ela manifestamente contrária ao apurado no corpo do processo’ (Código de Processo Penal comentado, Fernando da Costa Tourinho Filho, ed. Saraiva, 1999, vol.2, pág.319).



    No presente caso, razão assiste à Acusação: não há como se deixar de reconhecer que a decisão dos Jurados, absolvendo os acusados das imputações que lhe pesavam, é manifestamente contrária à evidência dos autos (Artigo 593, início III, alínea d, do Código de Processo Penal), após o reconhecimento da autoria e da materialidade.



    A absolvição, nesse sentido, é contrária à evidência dos autos” (fls. 19-21, e-doc. 5).



    8. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    9. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, retirado de pauta por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes. 



    A matéria também foi objeto de manifestação em outros precedentes, como no julgamento, pela Segunda Turma, do Habeas Corpus n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual se tem:



    “O cerne da controvérsia dos autos, no entanto, reside em saber se esse controle mínimo tem aplicação nos casos em que o réu é absolvido pela incidência do quesito genérico. A pergunta que se coloca, portanto, é a de saber se o juízo feito pelo Tribunal de Apelação teria qualquer margem de avaliação nesses casos, porquanto, se admitida a absolvição por critérios extralegais, a incidência da norma ao caso concreto jamais poderia ser verificada. Dito de outro modo, se o júri é livre para escolher qualquer norma, inclusive morais, para absolver alguém, então jamais seria possível identificar o enquadramento normativo por ele realizado.



    Esse raciocínio é, todavia, falacioso.



    Não há dúvidas de que, tal como formulado, o quesito genérico de fato dá margem para que seja interpretado no sentido de se reconhecer a possibilidade de absolvição por critérios extralegais. Mas a existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Por isso, sempre haverá margem para que o Tribunal, no recurso de apelação, possa identificar a causa de absolvição, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, e, finalmente, se há respaldo mínimo nas provas produzidas, sempre tendo em conta que das provas, em geral, não se extrai apenas uma conclusão possível e, nos casos de divergência, a primazia é do Tribunal do Júri.



    Sem precisar ser exaustivo, mas apenas para indicar os limites das causas de absolvição, é absolutamente contrária à Constituição a interpretação do quesito genérico que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra. Os avanços da legislação penal no combate a discriminação contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da quesitação genérica. (...)



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável.



    O reconhecimento doutrinário de causas extralegais de exculpação não exime o Tribunal de Apelação, caso haja recurso do Ministério Público, do exame das razões possíveis de absolvição. Elas podem fundar-se em elementos legais de exclusão da antijuridicidade ou mesmo nas legais de exculpação. Podem, ainda, evidentemente, referir-se a causas extralegais como o chamado ‘fato de consciência’, as situações de ‘provocação de legítima defesa’ e os ‘conflitos de deveres’, como bem os descrevem Juarez Cirino dos Santos e René Dotti. Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.



    Ainda que tenha havido o reconhecimento formal, por meio da instituição do quesito genérico, do cabimento de causas extralegais de exculpação, elas podem e devem ser identificadas pelo Tribunal de apelação, sempre que assim o requerer o Ministério Público, sob pena de se transformar a participação democrática do júri, em juízo caprichoso e arbitrário de uma sociedade que é ainda machista e racista. Júri é participação democrática, mas participação sem justiça é arbítrio” (voto do Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 178.856, sessão virtual da Segunda Turma de 2 a 9.10.2020).



    10. A alteração legislativa promovido pela Lei n. 11.689/2008 simplificou a quesitação submetida ao Conselho de Sentença. Dispôs-se no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal ser dispensável a formulação de quesitos específicos sobre cada qual das teses defensivas.



    O questionamento formulado sobre sua interpretação e aplicação, se seria possível aos jurados absolver o réu mesmo que tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade e ainda que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria. 



    Na Lei n. 11.689/2008, não houve alteração do art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, pela jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593), no mesmo sentido adotado na decisão objeto de questionamento no presente recurso. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 170.559, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    11. A denominada absolvição por clemência, prevista no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, torna-se definitiva e irrecorrível somente se, ao realizar o novo júri, o Conselho de Sentença voltar a respondê-lo positivamente.



    Pela jurisprudência ainda prevalecente neste Supremo Tribunal, há possibilidade de o Ministério Público apelar, alegando que a primeira decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso no qual a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    12. Na espécie vertente, para analisar e concluir sobre a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável aos pacientes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.339, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da soberania dos vereditos resta incólume diante da manifestação do Tribunal ad quem que reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos proferida pelo Conselho de Sentença. Precedentes: HC 134.412, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016; RHC 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; HC 173.582, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2019, e RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, em sede de recurso interposto pelo órgão legitimado à acusação, determinado a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.636-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora